Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
1. A política habitacional do Distrito Federal, regida pela Lei Distrital no 3.877, de 26 de junho de 2006, é executada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB.
2. O art. 4o da Lei supracitada elenca os requisitos a serem preenchidos pelos interessados na obtenção do imóvel, de modo a se assegurar a isonomia dos candidatos, sem que haja preterição indevida.
3. A inexistência de prova juridicamente aceitável da existência do imóvel e igualmente da inscrição da autora em programa habitacional mantido pelo Distrito Federal torna inviável a regularizado pretendida junto à CODHAB.
4. Ao Poder Judiciário somente é permitido revisar os atos da Administração Pública quando eivados de ilegalidade ou abuso, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes.
5. Recurso conhecido e não provido.